Tribunal: STF
Processo: Rcl 66681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADIS Nº 433-QQ/DF, Nº 1.904-QQ/DF E Nº 4.224/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0001646-12.2017.5.10.0013, por meio do qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 433-QO/DF, nº 1.904-QO/DF e nº 4.224/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, a Confederação dos Trabalhadores no Ramo Financeiro (Contraf) e outras federações estaduais ajuizaram ação civil pública cujo objeto é a defesa direta de direitos dos trabalhadores da CEF.
 
    3. Ressalta que o Tribunal Regional reclamado se negou a reconhecer a ilegitimidade ativa per saltum das entidades sindicais de segundo e terceiro graus, sob o fundamento de que “o espírito que permeia a hipótese da tutela individual e coletiva dos direitos dos trabalhadores, que se extrai do art. 8º, III, da CF, caminha na direção da amplitude da atuação das diversas entidades sindicais de qualquer grau – e não apenas os sindicatos propriamente ditos”.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a interpretação da Constituição da República dada pelo Tribunal Regional é contrária ao entendimento desta Suprema Corte, nos julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade apontadas como paradigmas da presente reclamação.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, bem como a tramitação do Processo nº 0001646-12.2017.5.10.0013, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e, ao final, decretar a ilegitimidade ativa da parte beneficiária no processo de origem, extinguindo-se aquela demanda, sem resolução de mérito.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0001646-12.2017.5.10.0013, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 18; grifos e destaques do original):

 
“1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO E FEDERAÇÕES. LEGITIMIDADE. "O espírito que permeia a hipótese da tutela individual e coletiva dos direitos dos trabalhadores, que se extrai do art. 8º, III, da CF, caminha na direção da amplitude da atuação das diversas entidades sindicais de qualquer grau - e não apenas os sindicatos propriamente ditos" (Juiz Convocado Antonio Umberto de Souza Júnior). Recurso da reclamada não provido.
2. "(...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREGADOS SUBSTITUÍDOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ADICIONAL DE INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. REVOGAÇÃO POR NORMA POSTERIOR. ALCANCE. SÚMULA Nº 51, I, DO TST. As normas expedidas pelo empregador, quando benéficas, incorporam-se aos contratos de trabalho de seus empregados. E, em relação a esses contratos, vigora o princípio segundo o qual não possuem validade as alterações que ensejarem prejuízos ao trabalhador. Essa é a inteligência do artigo 468, caput, da CLT. Não por outra razão, em sintonia com a Súmula nº 51, I, do TST, 'as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.'. Nessa perspectiva, as alterações implementadas pela ré, consistentes na impossibilidade de incorporação de gratificação após o exercício de função de confiança por determinado lapso de tempo, não alcança os substituídos, admitidos que foram em momento anterior à citada alteração. (...)" (TRT 10ª Região, 3ª Turma, ROT 0001521-59.2017.5.10.0008, Rel. Des. José Ribamar Oliveira Lima Júnior, julgado em 3/4/2019, publicado no DEJT em 12/4 /2019). Recurso da demandada não provido.
3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. As ações ajuizadas posteriormente à vigência da Lei n.º 13.467/17 atraem a diretriz firmada no art. 791-A da CLT, e não do art. 98 do CPC, aplicável apenas quando há lacuna na lei trabalhista. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos por qualquer dos vencidos entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, não sendo possível a exclusão da verba da condenação, mas apenas a suspensão da exigibilidade da parcela, nos termos previstos no Verbete n.º 75, editado por este egrégio Regional em sua composição plena, e nos moldes decididos pelo excelso STF ao julgar a ADI 5766. A a condenação ao pagamento de honorários decorre da mera sucumbência, devendo ser definidos mesmo quando não houver requerimento ou recurso das partes acerca do tema. A verificação da sucumbência em relação a cada pedido considera se o pleito em questão foi julgado procedente (em sua totalidade ou parcialmente) ou improcedente. Inexistindo pedido julgado improcedente, não há de se falar em condenação do demandante ao pagamento de honorários de sucumbência. Recurso da demandada não provido.“
 
    10. No presente caso, alega-se contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 433-QO/DF, nº 1.904-QO/DF e nº 4.224/DF.
 
    11. No julgamento da Questão de Ordem na ADI nº 433-QO/DF, esta Suprema Corte consignou que carecia legitimidade ativa às autoras da demanda (Federação Nacional das Associações de Servidores da Justiça do Trabalho e outros) para propor ação direta de inconstitucionalidade, em acórdão assim ementado:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem sobre a legitimação ativa. - Nenhuma das autoras tem legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade. - A Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de Trabalhadores da Justiça do Trabalho, pelo seu hibridismo (congrega sindicatos e associações), não é entidade sindical, e, se o fosse, não seria uma Confederação sindical, que, como já se firmou a jurisprudência deste Tribunal, e o órgão sindical que tem legitimação ativa em ação direta de inconstitucionalidade. Por outro lado, não é ela também entidade de classe, pois, ainda que se entendesse que os servidores da Justiça do Trabalho são uma classe profissional, federação de sindicatos e de associações não tem como associados ou integrantes da classe (os servidores), mas é uma associação de associações, e, portanto, representa estas e não os membros desta, os quais formam a classe. - O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal, embora organização sindical, não e Confederação sindical, que e o órgão sindical legitimado para propor ação direta de inconstitucionalidade. - A Confederação Democrática dos Trabalhadores no Serviço Público Federal não é Confederação sindical, porque não está organizada com a observância dos requisitos estabelecidos pela C.L.T., nem é entidade de classe de âmbito nacional porque não tem como associados os membros da classe que são os servidores públicos federais, mas, sim, pessoas jurídicas, como ocorre com a primeira das litisconsortes ativas. Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por falta de legitimação ativa das autoras.”
(ADI nº 433-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 13/11/1991, p. 20/03/1992; grifos nossos).
 
    12. No mesmo sentido, o Pleno desta Corte assim decidiu na Questão de Ordem da ADI nº 1.904-QO/DF:
 
“QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. A Federação Nacional dos Sindicatos e Associações de Servidores dos Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal - FENAL é entidade híbrida porque congrega sindicatos e associações
2. Não é ela uma entidade sindical e, ainda que o fosse, não seria uma confederação sindical, que é o único órgão sindical com legitimação ativa para a ação direta de inconstitucionalidade, a teor do que dispõe o artigo 103, IX, primeira parte, da Constituição.
3. Não é ela também uma entidade de classe pois, ainda que se entendesse que os servidores dos Poderes Legislativos estaduais e do Distrito Federal são uma classe profissional, a federação de sindicatos e associações não tem os servidores como associados, mas associações, sendo, assim, uma associação de associações, representando estas e não os seus membros, somente os quais compõem a classe (artigo 103, IX, segunda parte, da Constituição).
4. Precedente: ADIQO nº 433-DF, in RTJ 138/421.
5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida por ilegitimidade ativa da requerente.”
(ADI nº 1.904-QQ/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 25/10/1998, p. 27/11/1998; grifos nossos).
 
    13. Por fim, este Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na ADI nº 4.244/DF, mantendo-se a decisão de reconhecimento da inaptidão da parte autora (União Geral dos Trabalhadores (UGT), conforme se extrai da sua ementa:
 
“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES (UGT) – CENTRAL SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NORMA QUESTIONADA DE NATUREZA REGULAMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, visto não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte inicial”, da Constituição Federal.
2. Muito embora ocorrido o reconhecimento formal das centrais sindicais com a edição da Lei nº 11.648/08, a norma não teve o condão de equipará-las às confederações, de modo a sobrelevá-las a um patamar hierárquico superior na estrutura sindical. Ao contrário, criou-se um modelo paralelo de representação, figurando as centrais sindicais como patrocinadoras dos interesses gerais dos trabalhadores, e permanecendo as confederações como mandatárias máximas de uma determinada categoria profissional ou econômica.
3. A fórmula alternativa prevista no art. 103, IX, do Texto Magno, impede que determinada entidade considerada de natureza sindical, não enquadrável no conceito de confederação, venha a se utilizar do rótulo de entidade de classe de âmbito nacional, para fins de legitimação. Precedente.
4. A resolução atacada é carecedora de relação normativa de primariedade em face da Constituição Federal, uma vez que é ato inequivocamente regulamentar, hierarquicamente inferior aos comandos contidos na Lei nº 8.900/94, e, nessa linha, insuscetível de ser atacado por meio de ação direta de inconstitucionalidade.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ADI nº 4.224-AgR/DF, Rel. Min. Menezes de Direito, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2011, p. 08/09/2011; grifos nossos).
 
    14. Observo que, nas ações diretas de inconstitucionalidade acima mencionadas, não houve análise do mérito, porquanto as ADIs não foram conhecidas por ausência de legitimidade das autoras. Como se vê, o que ficou assentado nos referidos julgamentos foi apenas a ilegitimidade de associações para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.
 
    15. Com efeito, o art. 102, § 2°, da Constituição da República só garante eficácia contra todos e efeito vinculante às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade, in verbis:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).“
 
    16. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 433-QO/DF, nº 1.904-QO/DF e nº 4.224/DF e o ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia referente à (i)legitimidade ativa das autoras para a propositura de ação civil pública.
 
    17. Assim como também, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”

(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator